Tribunal: TJPA
Processo: 0004707-15.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004707-15.2013.8.14.0026

APELANTE: IGEPREV

APELADO: VALDECIR DO NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0004707-15.2013.8.14.0026

RECORRENTE: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VALDECIR DO NASCIMENTO SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. NOVA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA SIGNIFICATIVA NA CONDIÇÃO ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve o restabelecimento do benefício de pensão por morte ao recorrido, Valdecir do Nascimento Silva. O recorrente sustenta que a nova união estável do beneficiário enseja, automaticamente, a perda do direito à pensão, nos termos da legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a nova união estável do recorrido implica a extinção automática do benefício previdenciário; e (ii) se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, requisito essencial para seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a formação de nova união estável, por si só, não basta para cessação da pensão por morte, sendo necessária a comprovação de que a nova relação resultou em melhoria econômica significativa do beneficiário.

4.

O recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que a nova relação do pensionista tenha acarretado incremento patrimonial suficiente para alterar sua dependência econômica em relação ao benefício, limitando-se a alegar a existência da nova união.

5.

O agravo interno não observou o princípio da dialeticidade recursal, pois não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, restringindo-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, o que inviabiliza seu conhecimento.

6.

A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio tribunal, que exigem a demonstração concreta da melhoria econômica do beneficiário para justificar a cessação do benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A formação de nova união estável pelo pensionista não implica, automaticamente, a cessação do benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação de que a nova relação resultou em melhoria econômica significativa do beneficiário.

2.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os argumentos da decisão agravada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; EC 113/2021, art. 3º; LC nº 39/2002, art. 36.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 340/STJ; Tema 905/STJ; STJ, REsp 1.387.130/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 26.11.2019; TJRJ, ApCiv 0241026-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.03.2022; TJPA, ApCiv/RemNec 0840922-29.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.05.2021.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2027).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

Direito Previdenciário. Apelação cível. Ação reivindicatória de reativação de pensão por morte previdenciária. Nova união estável. Melhoria na condição econômica não comprovada. Pensão por morte mantida. Adequação dos consectários legais. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o IGEPREV a restabelecer o benefício previdenciário de pensão por morte em favor do autor, desde a data de sua cessação e a pagar os valores retroativos, devidamente atualizados.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se deve ser mantido o benefício previdenciário de pensão por morte do autor, mesmo após este ter contraído nova união estável; e (ii) se os juros e correção monetária deverão ser mantidos na forma estabelecida na sentença.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o simples fato de contrair novas núpcias ou manter uma nova união estável, não basta por si só para o cancelamento do benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação de que tal alteração acarretou uma melhoria significativa na condição econômico-financeira do segurado.

4. O processo administrativo se limitou a analisar os critérios legais e os elementos probatórios relativos à união estável do apelado, desconsiderando a necessidade de verificar a eventual ocorrência de melhoria financeira do pensionista em decorrência dessa nova relação.

5. No âmbito administrativo, não foi oportunizada ao apelado a apresentação de defesa, o que fere os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa que norteiam todo o sistema processual nacional, consoante disposto no art. 5º, LV, da CF/88.

6. Em relação aos consectários legais, até o dia 08.12.2021 os juros de mora e correção monetária deverão incidir consoante o disposto no Tema 905/STJ e, a partir do dia 09.12.2021, deverá ser observado o índice SELIC, na forma do art. 3º, da EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação cível conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para ajustar os consectários legais.

Teses de julgamento: “1. O simples fato de contrair novas núpcias ou manter uma nova união estável, não basta por si só para o cancelamento do benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação de que a nova condição familiar acarretou uma melhoria significativa na condição econômico-financeira do segurado. 2. Nos casos de condenação da Fazenda Pública, em ações de natureza previdenciária, para estipulação dos consectários legais deverá ser observado, até o dia 08.12.2021, as orientações constantes no Tema 905/STJ e, a partir do dia 09.12.2021, o disposto no art. 3º, da EC 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LV; EC 113/2021, art. 3º; LC nº 39/2022, art. 36.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STJ; Tema 905/STJ; STJ, REsp 1.387.130/SC (2013/0144957-7), Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 26.11.2019; TJRJ, ApCiv 0241026-88.2020.8.19.0001, Rel. Desa. Terezsa de Andrade Castro Neves, 22ª Câmara Cível, j. 31.03.2022; TJPA, ApCiv/RemNec 0840922-29.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.05.2021.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática foi proferida de forma indevida, pois o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 932, III a V, do CPC, para julgamento unipessoal. Argumenta que a matéria discutida demanda análise do colegiado, já que envolve interpretação da legislação previdenciária estadual e sua compatibilidade com normas federais.

Sustenta que a decisão agravada ignorou o fato de que a nova união estável do recorrido representa causa de extinção do benefício previdenciário, conforme previsto na Lei Estadual nº 5.011/81, especificamente no artigo 35, inciso II, que determina a perda do direito à pensão pelo casamento do pensionista. Alega que, embora a legislação não mencione expressamente a união estável, a Constituição Federal de 1988 conferiu a essa forma de convivência o mesmo status do casamento, o que implica a perda da qualidade de beneficiário para efeito de pensão por morte.

O agravante também destaca que a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterada pela Lei Complementar nº 44/2003, reforça a impossibilidade de manutenção do benefício previdenciário para cônjuge ou companheiro que estabeleça nova união. Aponta que a decisão agravada desconsiderou a regra do art. 14, IX, dessa legislação, que expressamente veda a continuidade do benefício nas situações em que o pensionista inicia uma nova relação estável.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a perda da qualidade de beneficiário do recorrido, com consequente cessão do pagamento da pensão por morte e afastamento da condenação imposta ao IGEPPS.

O recorrido, VALDECIR DO NASCIMENTO SILVA, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 23156997), no qual suscitou a impossibilidade de revisão da decisão monocrática, uma vez que esta foi proferida em estrita observância à jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no Tema 905, e na Súmula 340. Argumenta que a jurisprudência reconhece que a simples formação de uma nova união estável não constitui, por si só, causa para cessação da pensão, sendo necessária a comprovação de melhoria significativa na condição econômico-financeira do beneficiário.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática que garantiu a continuidade do pagamento da pensão por morte.

É relato necessário.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de agravo interno interposto pelo IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o restabelecimento da pensão por morte ao recorrido, VALDECIR DO NASCIMENTO SILVA.

O recorrente sustenta que a nova união estável do recorrido implica, automaticamente, a perda do direito ao benefício previdenciário, consoante disposições da Lei Estadual nº 5.011/81 e da Lei Complementar Estadual nº 39/2002. Aduz, ainda, que a decisão recorrida não analisou adequadamente a questão sob o prisma da legislação estadual aplicável e pugna pela reforma do decisum.

Pois bem.

Nos termos do §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada".

A doutrina corrobora essa exigência, conforme ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

"O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, CPC). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas na jurisprudência do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art. 932, III a V, CPC), a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art. 1.042, § 1º, II, CPC). O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado" (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 952).

Além da imposição expressa contida no dispositivo legal supramencionado, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões de sua inconformidade, demonstrando, de forma precisa, a inadequação da decisão impugnada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que "à luz da dialeticidade recursal, a parte agravante deve contestar motivadamente todos os fundamentos da decisão agravada,
não sendo suficiente a apresentação de afirmações genéricas ou em sentido contrário ao julgado impugnado, nem a mera reiteração de argumentos já examinados por ocasião do julgamento do recurso anteriormente interposto
" (AgInt no AREsp n. 2.257.284/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Dessa forma, resta evidenciado que o agravo interno, para ser conhecido, deve observar rigorosamente os requisitos de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

Em reforço deste entendimento, cito os seguintes precedentes:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL E DO RECURSO ORDINÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado de segurança, identificou, na espécie, a ocorrência da tríplice identidade perante ação anterior e a incidência da situação de coisa julgada material. 2. Ao deduzir, nas razões do agravo regimental, mera repetição de argumentação constante da petição inicial e do recurso ordinário, o agravante descumpre o dever processual consistente no ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 7, § 1º, do RISTF). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, mantendo-se a decisão de não provimento do recurso ordinário em mandado de segurança.

(STF - RMS: 33872 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

T PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS ANTERIORMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, caso o ilícito disciplinar praticado seja também capitulado como crime, o prazo prescricional segue o disposto na legislação penal. Além disso, a demora na conclusão do PAD não é capaz de ensejar, por si, a nulidade da decisão administrativa. 2. "No agravo interno são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada."(AgInt no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 24.3 .2022) 3. Agravo Interno não conhecido.

(STJ - AgInt no RMS: 70986 MG 2023/0093577-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1 .021, § 4º, DO CPC/2015.1. Diante do julgamento do MS 28.073/DF, reafirma-se a perda de objeto da tutela provisória e, por consequência, do presente agravo interno .2. A simples reiteração de argumentos já apresentados em petições recursais anteriores não tem o condão de impugnar os fundamentos das decisões que não conheceram do pedido de tutela provisória, bem como dos embargos declaratórios apresentados neste feito. Assim, o agravo interno mostra-se inadmissível, em razão da ausência de cumprimento do requisito previsto no § 1º do art. 1 .021 do Estatuto Processual.2. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa do § 4º do art. 1 .021 do CPC.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no TP: 3884 DF 2022/0093095-1, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

A jurisprudência desta e. Corte, em consonância com o entendimento da Corte da Cidadania, assim se orienta:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE. 1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento...Ver ementa completado Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente copiou ipsis litteris a peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art . 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade.

(TJ-PA 08086417920208140000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REPETIÇÃO DOS RECURSOS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO E TUMULTUÁRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não demonstração de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Mera repetição de alegações constantes em recursos anteriormente interpostos, os quais já foram analisados e não providos. 3. Nítido caráter protelatório do embargante, no intuito de tumultuar o regular curso do trâmite processual, devendo, portanto, incidir a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-PA - APL: 00052049520138140004 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/07/2020)

No caso, o agravo interno não observou o princípio da dialeticidade recursal, porquanto as razões expostas não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada. O recorrente se limita a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, demonstrando mero inconformismo com o resultado da decisão, não demonstrando, inclusive a contrariedade com o entendimento jurisprudencial predominante sobre a matéria.

Outrossim, a matéria de fundo já foi suficientemente analisada e decidida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no sentido de que a simples formação de nova união estável não configura, por si só, motivo suficiente para a cessação do benefício previdenciário, sendo necessária a comprovação de melhora significativa na condição econômica do pensionista.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a nova relação do recorrido tenha lhe proporcionado incremento patrimonial suficiente para alterar sua dependência econômica em relação ao benefício. O simples fato de estabelecer nova união estável não pode ser interpretado como causa automática de extinção da pensão, sob pena de afronta à segurança jurídica e à proteção social prevista na legislação previdenciária.

Ademais, a decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que exige a análise da situação econômica do pensionista após a constituição da nova união para se aferir a possibilidade de manutenção ou cessação do benefício. O recorrente não trouxe aos autos elementos que evidenciem eventual acréscimo significativo na renda do recorrido, limitando-se a argumentar a existência da nova união estável, o que, por si só, é insuficiente para embasar a pretensão recursal.

A exigência de comprovação da melhora econômica do pensionista encontra amparo no princípio da proporcionalidade, pois visa evitar que a simples alteração do estado civil seja utilizada como fundamento para cessação arbitrária de benefícios previdenciários, em manifesta afronta à proteção social conferida pela Constituição Federal.

No mais, cabe salientar que a alegada incompatibilidade entre a decisão recorrida e a legislação estadual não se sustenta, pois a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que normas infraconstitucionais estaduais não podem estabelecer restrições mais gravosas do que aquelas previstas nas normas gerais da legislação previdenciária federal, sob pena de afronta ao princípio da uniformidade e equivalência dos regimes de previdência social.

Assim, ausente qualquer fundamento apto a alterar a decisão agravada e não se verificando qualquer violação à legislação aplicável, deve ser mantido o decisum tal como proferido.

Ante a ausência de qualquer fundamento capaz de modificar a conclusão anteriormente adotada, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025